Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir à recorrida a quantia de R$2.243,72.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente ensejando o dever de restituir valores pagos pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, diante da presença dos conceitos de fornecedor e consumidor de produtos e serviços, previstos no CDC. A jurisprudência consolidada admite a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, permitindo o reconhecimento da condição de consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou informacional no tocante ao objeto do contrato, sendo o caso dos autos.
5. É incontroverso que o recorrido adquiriu o produto junto ao recorrente, porém o produto não foi entregue.
6. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14).
7. Assim, comprovado que o recorrente não cumpriu o prazo de entrega inicialmente previsto, é nítida a falha na prestação dos serviços. Ainda que o recorrido inicialmente tenha anuído com nova data de entrega, nota-se que o recorrente adiou mais de duas vezes o prazo inicialmente contratado, não sendo o consumidor compelido manter o contrato se o fornecedor está inadimplente com sua parte, qual seja, a entrega do bem adquirido.
8. Assim, cabível a rescisão do contrato por culpa do fornecedor, sendo devida a restituição dos valores pagos.
V. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos Relevantes Citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência Citada: Ausente.